Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE A DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em nova e ilegítima oportunidade de apelação.
2. O reconhecimento da vítima, realizado na fase inquisitorial, foi corroborado por outros elementos probatórios, como o reconhecimento por meio de redes sociais e depoimentos de testemunhas. Não há comprovação de prejuízo processual, afastando-se a alegada nulidade.
3. A tese da Defesa, a qual sustenta o pleito de absolvição do requerente por insuficiência de provas para a condenação, foi julgada sob o pálio do contraditório e da ampla defesa pelo Juízo de origem e pela 2a Turma Criminal.
4. O reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva foi embasado em conjunto de provas harmônico que apontou o envolvimento do requerente como autor do delito, não se admitindo a mera discordância da parte a respeito da valoração dos fatos e provas.
5. Não evidenciada a contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional.
6. É inadmissível a rediscussão da pena imposta quando não apontada a contrariedade a texto expresso da lei penal ou a existência de novas provas, cujas circunstâncias determinem ou autorizem a diminuição especial da reprimenda.
7. Revisão improcedente.